Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. O candidato foi eliminado do certame pois duas linhas foram desconsiderar por conter apenas fragmento de palavras nelas, resultando em menos de 20 linhas escritas conforme exigência mínima do edital.
2. Conforme o Edital: “14.11. Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior” e “14.10. O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de fuga ao tema, de haver texto com quantidade inferior a 20 (vinte) linhas, de não haver texto ou de identificação em local indevido” (ID 45906626 - Pág. 38)
3. A suposta irrazoabilidade do Edital deveria ter sido devidamente alegada na fase de sua impugnação, com possível mudança das regras editalícias para todos, em respeito ao princípio da isonomia. Não bastasse, não se verifica ausência de razoabilidade de tal previsão, submetendo todos os candidatos a mesma necessidade de demonstração de conhecimento técnico e de português.
4. Conforme a pacífica orientação da jurisprudência e da doutrina, o edital é a lei do concurso público, e como tal, de observância por todos candidatos.
5. Não há, portanto, fumaça do bom direito para a concessão da liminar pretendida.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.